Tribunal: TJMT
Processo: 1005753-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005753-14.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), CHRYSTINE MONTEIRO SANTOS - CPF: 825.441.311-87 (EMBARGANTE), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), JULIETTE CALDAS MIGUEIS - CPF: 171.574.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CHRYSTINE MONTEIRO SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao
recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução fiscal
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito.

Alega que o acórdão não examinou ponto essencial à controvérsia, ao deixar de se pronunciar expressamente sobre a inexistência de relação jurídica tributária entre a executada e o imóvel objeto da cobrança de IPTU, localizado na Rua Estocolmo, 300, Bairro Rodoviária Parque.

Argumenta, ainda, que não foi validamente citada no processo de execução fiscal, uma vez que o AR foi recebido por terceiro estranho, e que jamais teve ciência do processo administrativo que culminou na inscrição em dívida ativa.

Sustenta, por fim, que a execução versa sobre imóvel que jamais habitou ou
possuiu
, tratando-se de grave cerceamento de defesa.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
CHRYSTINE MONTEIRO SANTOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que determinou o prosseguimento da execução fiscal
.

De início, é importante ressaltar que os

embargos de declaração
tê
m por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”
.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, bem como em relação à alegação de nulidade da citação e inexistência de processo administrativo anterior à inscrição em dívida ativa.

Contudo, verifica-se que o v. acórdão enfrentou, de forma clara e direta, os pontos centrais da controvérsia, nos seguintes termos:

“No caso, foi reconhecida a ocorrência de citação válida da executada, bem como a prática de atos constritivos, como bloqueio bancário e localização de veículo pelo sistema RENAJUD, o que afasta a aplicação da norma.”

“As demais alegações da agravante — nulidade da citação, ausência de processo administrativo, invalidade das CDAs e impenhorabilidade de bens —
devem ser inicialmente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.”

O acórdão embargado, portanto, expressamente consignou que tais matérias não poderiam ser analisadas por esta instância revisora antes da manifestação do juízo de origem, o que afasta, de plano, a alegada omissão.

Ademais, a tese de inexistência de débito é matéria de mérito da execução fiscal, cuja análise demanda instrução probatória e não se insere no escopo do agravo interno julgado por este órgão colegiado, que se limitou a examinar a aplicação da Resolução no 547/CNJ e do Tema 1184/STF.

A irresignação da embargante, assim, traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo possível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,

REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025